Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702066-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: ANTONIO RANDOLFO CRISTINO, CLOVES FONSECA DE MENEZES, DIVINO RODRIGUES DE MOURA, FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DE MATOS, LUIS ANTONIO DE ABREU OLIVEIRA, LUIZ CARLOS SOUTO JUNIOR, MILENY FREITAS ROCHA, RAFAEL CASTRO BARRETO, SANDRA DA SILVA RESES, WELLINGTON DIAS DOS REIS D E S P A C H O Em razão do efeito modificativo pretendido pelo Embargante DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, intimem-se os Embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca dos referidos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023 do CPC. Brasília, 22 de agosto de 2023 08:32:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador